Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0734208-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB RECORRIDAS: CLÁUDIA DOS SANTOS SILVA E LARA LÚCIA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especial (ID 62573169) e extraordinário (ID 62573172), não conhecendo do recurso extraordinário de ID 62619568, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Sustenta que, havendo matéria ordinária e constitucional, faz-se necessária a interposição dos recursos especial e extraordinário. Requer pronunciamento para sanar a omissão quanto ao cabimento do recurso extraordinário de ID 62619568. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “nos termos do art. 1.042 do CPC, cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido, que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial” (ARE no AgInt no AREsp n. 2.510.644/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade dos recursos constitucionais, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.415.388/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020